Tribunal: TCU
Processo: 016.895/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 270/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de monitoramento dos subitens 1.7.4 e 1.7.5 do Acórdão 2955/2014-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Aroldo Cedraz), a seguir transcritas, que tem por objetivo verificar as ações adotadas pela extinta Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) para cumprir determinações ainda não atendidas dos Acórdãos TCU 490/2013 e 1.379/2013, ambos do Plenário e da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar não atendidas as determinações contidas nos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 490/2013-TCU-Plenário e no item 9.2 do Acórdão 1379/2013-TCU-Plenário ; (...) 1.7.4. reiterar as determinações constantes dos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 490/2013-TCU-Plenário e do item 9.2 do Acórdão 1379/2013-TCU-Plenário , estabelecendo para o seu cumprimento o prazo de 30 (trinta) dias ; 1.7.5. determinar à Secretaria de Política para as Mulheres que passe a incluir, a partir do próximo relatório de gestão, no campo destinado a informações sobre transferências voluntárias, as seguintes informações sobre os instrumentos vigentes no exercício de referência: quantidade física e financeira de convênios com status "a aprovar" e "a comprovar"; quantidade de convênios vencidos com os dois status; providências adotadas no exercício para saneamento da situação e cronograma executivo com vistas ao cumprimento dos prazos legais para cada fase dos instrumentos ; (grifado) Considerando que a unidade técnica, no intuito de monitorar o cumprimento das determinações exaradas nos subitens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 490/2013-TCU-Plenário e do subitem 9.2 do Acórdão 1379/2013-TCU-Plenário , encaminhou à SPM/PR, em ofício de 7/11/2014, cópia do Acórdão 2955/2014-TCU-Plenário , para conhecimento e adoção das medidas previstas nos subitens 1.7.1 ao 1.7.5; Considerando que a SPM/PR informou, mediante Ofício 2729/2014 (peça 32), de 17/12/2014, as medidas adotadas para cumprir as determinações constantes dos Acórdãos 490/2013 e 1.379/2013, ambos do Plenário; Considerando que o Siconv indica que o Convênio 191/2009 (Sisconv 728683/2009), objeto do subitem 9.2 do Acórdão 1379/2013-TCU-Plenário , teve a sua prestação de contas aprovada, conforme consulta realizada em 14/4/2020; Considerando que a SPM/PR incluiu, em seus relatórios de gestão, relativos aos exercícios financeiros de 2015, 2016 e 2017, as informações requeridas no item 1.7.5 do Acórdão 2955/2014-TCU-Plenário ; Considerando que unidade jurisdicionada a qual direcionavam-se as deliberações ora monitoradas (SPM/PR) sofreu diversas mudanças de estrutura, situando-se, atualmente, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH); Considerando que o MMFDH pertence à clientela da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), esta unidade técnica especializada deu continuidade ao monitoramento dessas deliberações, realizando, em 5/6/2020, diligência ao referido ministério para obter informações concernentes à implementação do subitem 9.1.1 do Acórdão 490/2013-TCU-Plenário ; Considerando que, devido ao longo lapso temporal, o plano de ações constante da determinação do Tribunal diz respeito a programas de governo já encerrados, pertencentes ao Plano Plurianual 2012-2015; Considerando que há de se observar que a referida deliberação do Tribunal foi formulada em circunstâncias totalmente diversas, considerando deficiências administrativas que podem não subsistir, haja vista as mudanças estruturais ocorridas nos órgãos de gestão de políticas de proteção aos direitos humanos e das mulheres; Considerando que em situações em que verifica a perda de objeto de determinada deliberação do Tribunal, o subitem 63.3 do Anexo da Portaria Segecex 27/2009 (Padrões de Monitoramento) orienta a unidade técnica a propor tornar a deliberação insubsistente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres de peças 42 e 43 emitidos nos autos, em: a) tornar insubsistente o subitem 9.1.1. do Acórdão 490/2013-TCU-Plenário , com fundamento no subitem 63.3 do Anexo da Portaria Segecex 27/2009; b) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.3 do Acórdão 490/2013-TCU-Plenário , 9.2 do Acórdão 1379/2013-TCU-Plenário , e 1.7.5 do Acórdão 2955/2014-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica de peça 62 e do pronunciamento da Diretoria da Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) de peça 63, à Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres - MMFDH; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 016.895/2013-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 003.442/2012-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.